Tribunal: STF
Processo: RE 95175
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 8. SUA APLICAÇÃO IMEDIATA, DE VEZ QUE AS GARANTIAS
DO DIREITO ADQUIRIDO E DA COISA JULGADA SE DIRIGEM A LEI ORDINARIA E
NÃO A CONSTITUIÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE QUE SE NÃO CONHECE.